Tribunal: TJES
Processo: 0001227-81.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001227-81.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SILVA DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Abordagem policial. Busca pessoal sem mandado. Fundada suspeita configurada. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Pedido de absolvição. Inviabilidade. Causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Inaplicabilidade. Circunstâncias que demonstram dedicação à atividade criminosa. Assistência judiciária gratuita. Análise relegada à execução penal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa, em suas razões, pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) a absolvição por insuficiência de provas; (iii) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; e (iv) a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação são:

(i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial;

(ii) analisar a suficiência de provas para a condenação;

(iii) avaliar o cabimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; e

(iv) decidir sobre a concessão da assistência judiciária gratuita no âmbito da sentença penal condenatória.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal realizada pelos policiais militares revelou-se legítima, uma vez que se encontravam em patrulhamento preventivo e identificaram fundada suspeita decorrente de comportamento típico de quem busca evadir-se da abordagem policial, somado ao volume visível na cintura do réu, circunstâncias que justificam a diligência sem prévio mandado, nos termos do art. 244 do CPP e conforme orientação jurisprudencial consolidada no STJ (RHC 158.580/BA).

4. A tese absolutória não prospera, pois a materialidade encontra-se amplamente demonstrada por meio do auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo toxicológico definitivo e demais elementos constantes dos autos. A autoria é incontroversa, inclusive diante da confissão do réu em juízo, corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que, na ausência de indícios de má-fé, gozam de presunção relativa de legitimidade.

5. Quanto à pretendida aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, restou evidenciado que o réu se dedica à atividade criminosa, diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como das circunstâncias da prisão, não se enquadrando, portanto, na condição de traficante eventual.

6. Por fim, a pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita deve ser analisada no juízo da execução penal, onde é possível aferir de forma concreta a situação econômica do condenado, razão pela qual não merece prosperar no presente momento processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, por inexistirem vícios ou ilegalidades.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001227-81.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SILVA DE FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 23 de maio de 2024, por volta das 21h18min, na Rua José de Alencar, no bairro Boa Vista I, município de Vila Velha/ES, o ora denunciado LUCIANO SILVA DE FRANCA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com a finalidade de tráfico ilícito de entorpecentes, visando seu lucro nefasto, 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 09 (nove) unidades de haxixe e 02 (duas) pedras de crack, todos devidamente embalados e destinados à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em espécie, fracionados em notas de 02 (dois), 05 (cinco), 10 (dez) e 20 (vinte) reais - conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas. Narram os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, o denunciado LUCIANO SILVA DE FRANCA estava na Rua José de Alencar praticando o comércio de produtos entorpecentes. Para frustração da continuidade da ação criminosa, uma guarnição da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizando patrulhamento preventivo na região, observou a atitude suspeita de LUCIANO e, diante disso, tais PMs se aproximaram do denunciado. Ato contínuo, com a aproximação dos policiais militares, observou-se um volume sobressalente na região da cintura de LUCIANO, corroborando com a suspeita de que ele poderia estar portando uma arma de fogo. Assim, a guarnição deu voz de parada a LUCIANO, que, por sua vez, desobedeceu a ordem e iniciou tentativa de fuga em direção à Rua Joaquim Manoel Macedo, rua paralela à Rua José de Alencar. Na sequência, metros à frente, o criminoso foi alcançado e abordado sem maiores empecilhos. Submetido aos procedimentos de abordagem, o suspeito foi identificado como o ora denunciado LUCIANO SILVA DE FRANCA, sendo que, ato contínuo, os policiais constataram que volume na região da cintura tratava-se de uma pochete preta. E, ao verificarem o que havia no interior do pochete que o denunciado trazia consigo, os PMs encontraram 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 09 (nove) unidades de haxixe e 02 (duas) pedras de crack, além de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em espécie, fracionados em notas de 02 (dois), 05 (cinco), 10 (dez) e 20 (vinte) reais. Pelas circunstâncias, estando o denunciado na posse de material ilícito destinado à mercancia, foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe. Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado LUCIANO SILVA DE FRANCA os crimes previstos nos art. 33, “caput” da Lei nº. 11.343/06. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, busca
a defesa
a declaração de nulidade da bus
ca pessoal realizada no apelante.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, não vejo motivos para acolher a tese defensiva. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RHC 158.580/BA, asseverou que para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, necessário se faz a existência de fundada suspeita, verificada de modo objetivo, de que o indivíduo esteja na posse de drogas ou outros objetos ilícitos, o que seria capaz de justificar a urgência da diligência.

No caso em tela, os policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Boa Vista, quando avistaram um indivíduo com um volume na cintura, que aparentava ser uma arma de fogo.

Diante de tal circunstância, os policiais deram início à abordagem do indivíduo, que de imediato empreendeu fuga da guarnição policial, sendo, contudo, alcançado e detido.

Com a abordagem, logrou-se êxito em identificar o detido como sendo o ora apelante.

Ora, aí está a fundada suspeita: o apelante, foi observado pelos policiais militares no local dos fatos, e ao perceber a presença da guarnição policial, imediatamente empreendeu fuga.

Soma-se a isso o fato de que ao procederem à abordagem de Luciano, os policiais conseguiram apreender na pochete que o acusado carregava na cintura 27 papelotes de cocaína, 25 pinos de cocaína, 09 bolas pequenas de haxixe e 02 pedras de crack.

Assim, entendo que a busca pessoal, se deu de modo regular, levando em consideração elementos prévios aferidos de modo objetivo, que denotavam a posse de material ilícito por Luciano.

Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na abordagem policial, afasto a tese defensiva.

Em continuidade, requer a defesa a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo.

A autoria também é incontroversa.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu, de forma expressa, que estava praticando tráfico de drogas.

O fato de o acusado tentar minimizar a quantidade de drogas que portava, não encontra respaldo nos elementos objetivos dos autos, especialmente no termo de apreensão e no Laudo Toxicológico, os quais confirmam, de forma inequívoca, a quantidade efetivamente apreendida.

Por sua vez, os depoimentos dos policiais, que narram com detalhes a dinâmica dos fatos e da prisão do apelante, são firmes, coerentes e harmônicos no essencial, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozando, portanto, de presunção relativa de legitimidade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4ª da Lei 11.343/2006.

Em que pese o magistrado de primeira instância tenha se utilizado de ação penal em curso para afastar a citada minorante, o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que pelas circunstâncias que permeiam o caso, fica evidenciado que o acusado não se enquadra na figura do pequeno traficante, destinatário da benesse pleiteada.

Isso porque, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, resta inconteste que o acusado fazia da venda de entorpecentes o seu meio de vida, sendo inconteste sua dedicação às atividades criminosas.

Por fim, no que tange o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo réu, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Dessa maneira, entendo que a sentença de primeira instância revela-se muito bem lançada, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)